Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE REDUÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO CUMPRIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DE PERDA DA PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não deduzir pretensão que seria própria da apelação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais cita-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.
3. O mero inadimplemento contratual não é suficiente para configurar dano moral ao consumidor. Porém, no caso concreto, o inadimplemento extrapola os meros dissabores da vida cotidiana e atinge os direitos de personalidade da autora.
4. O descaso e o tempo transcorrido sem que a ré tenha cumprido a obrigação assumida perante o consumidor, que ainda correu risco de perder o veículo objeto do refinanciamento prometido, afrontaram sua honra subjetiva, ensejando indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.